Tribunal: TJPA
Processo: 0000029-83.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000029-83.2019.8.14.0401

APELANTE: GERSON DE MORAES GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
.

AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E RECONHECIMENTO PESSOAL NULO. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS ANTE O DEPOIMENTO EXCLUSIVO DE POLICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA.
IN DUBIO PRO REO
. INOCORRÊNCIA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação
e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Gerson de Moraes Gonçalves, irresignada com os termos da r. sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém (Num. 16643825 - Pág. 1 a Num. 16643825 - Pág. 3).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 16643851 - Pág. 2 a 8):

A) A reforma da sentença condenatória com a absolvição do acusado GERSON DE MORAES GONGALVES, com fulcro no art. 386, inciso II, V e VII, do CPP;

B) O apelante seja devidamente absolvido, com fulcro no art. 386, inciso II, V e VII, do CPP, quer seja pela nulidade das provas produzidas em face do modus operandi da busca pessoal, consoante entendimento mais atual do STJ, ou pela insuficiência do depoimento policial como meio exclusivo de prova.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 16643856 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 17947800 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O artigo 304,
caput
, do Código de Processo Penal versa:

Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto.

Não obstante aluda esse dispositivo a “testemunhas do flagrante”, tem-se admitido que os policiais responsáveis pela prisão do flagranteado façam tais vezes. Afora isso, ouvidos seus testemunhos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, prejuízo algum resta experimentado nesse aspecto por quem arguiu a nulidade correlata.

Não há, portanto, porque acolher a tese a respeito.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. ART. 159, IV, DO RISTJ. 2. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO. 3. OFENSA AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 4. SONEGAÇÃO DE MÍDIAS. INSURGÊNCIA CONTRA A SÚMULA 70/TJRJ. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 5. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 6. AFRONTA AO ART. 158 DO CPP. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 7. VIOLAÇÃO DO ART. 157 DO CPP. DEPOIMENTO DO CORRÉU MENOR. PROVA ILÍCITA. NÃO VERIFICAÇÃO. 8. AFRONTA AO ART. 400 DO CPP. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS O INTERROGATÓRIO. DISPOSITIVO QUE TRATA DE PROVA ORAL. POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO EM ALEGAÇÕES FINAIS. 9. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 10. OFENSA AO ART. 229 DO CPP E À CADH. NEGATIVA DE ACAREAÇÃO. DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 400, § 1º, DO CPP. 11. PROVA DESNECESSÁRIA. DESCONSTITUIÇÃO QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 12. VIOLAÇÃO DO ART. 304 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. TESTEMUNHAS DA PRISÃO. OITIVA EM JUÍZO. 13. AFRONTA DO ART. 40, IV E VI, DA LEI DE DROGAS. NÃO VERIFICAÇÃO. CAUSAS DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 14. OFENSA AO ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. MERAS ILAÇÕES. 15. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 282/STF. 16. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA CONHECER DO AGRAVO E CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

12. "Muito embora o artigo 304 do Código de Processo Penal se refira à oitiva das testemunhas do flagrante, o certo é que se tem entendido que os próprios policiais responsáveis pela custódia do acusado sejam inquiridos nessa condição, o que revela a desnecessidade de condução de terceiros para relatar como teriam ocorrido os fatos". (HC 188.403/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012). Ademais, além de não se verificar nulidade, não se observa eventual prejuízo, uma vez que as testemunhas da prisão "foram ouvidas em Juízo, oportunidade em que a defesa pôde elaborar perguntas sobre os fatos imputados ao réu, exercendo de forma plena o direito ao contraditório e à ampla defesa".

(...)

16. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e conhecer em parte do recurso especial, dando-lhe parcial provimento, para reconhecer a ofensa ao art. 35 da Lei de Drogas, com a consequente absolvição do recorrente pelo crime de associação para o tráfico.

(AgRg no AREsp n. 1.811.691/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.)

Ademais, não obstante à não realização do reconhecimento pessoal do apelante consoante o artigo 226 do Código de Processo Penal,
in casu
, provas extra e judiciais (como auto de devolução, depoimentos da vítima e de testemunhas, especialmente de um dos policiais militares – Wild Mathias do Nascimento) mostram-se adequados e suficientes para a demonstração da autoria delitiva. Afinal, o apelante foi preso, em flagrante, próximo ao local do fato delituoso, apontado quase que imediatamente pela vítima aos policiais e portando a
res furtiva.

O convencimento em torno da consumação do crime de roubo, disposto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, mostra-se escorreito, porquanto de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS.

1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso (fls. 424/426).

2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria.

3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021).

4. A Corte paulista dispôs que, segundo se apurou, na data dos fatos, os acusados avistaram as vítimas com seus celulares em mãos e decidiram abordá-las. Os réus se aproximaram e, fazendo menção de estarem armados, anunciaram o assalto e exigiram a entrega dos aparelhos celulares. As vítimas negaram a entrega, oportunidade em que o acusado CAIO as segurou pelos ombros, enquanto o acusado MATHEUS pegou os telefones celulares. Consumado o crime, os réus fugiram conduzindo o veículo Fiat Palio, placas HIE-4581, que tinham estacionado próximo ao local dos fatos. [...] Momentos depois, os policiais Edvaldo e Francisco, munidos da descrição dos acusados e do veículo, conseguiram localizá-los e capturá-los. Em revista no veículo, os policiais encontraram os aparelhos telefônicos, motivo pelo qual os réus foram presos em flagrante. [...] A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 58), auto de avaliação (fls. 59) e prova oral coligida nos autos. [...] As autorias são incontroversas. [...] Na fase policial, as vítimas Tainá e Larissa reconheceram os acusados pessoalmente, conforme fls. 10 e 13. [...] Em Juízo, os réus negaram ter praticado o roubo.

Disseram que na data dos fatos, depois de comprarem uma bateria para o carro do pai do acusado MATHEUS, no momento em que se dirigiam ao carro, dois indivíduos passaram correndo e jogaram objetos embaixo do carro que estava estacionado. Verificaram que se tratava de dois aparelhos celulares e, então, pegaram os objetos para eles. Quando estavam chegando à residência do acusado MATHEUS foram abordados por policiais que ao revistarem o carro encontraram os aparelhos.

Somente neste momento é que tomaram conhecimento sobre o roubo dos aparelhos celulares (mídia de fls. 229). [...] Tais versões não convenceram. [...] Tainá disse que seu pulso foi seguro com força por um dos réus, que conseguiu abrir sua mão e subtrair o celular.

[...] Nesse mesmo sentido foram as declarações da vítima Larissa, que afirmou ter ouvido do acusado mais alto que ele estava armado.

Larissa reconheceu, em juízo, sem sombra de dúvidas, MATHEUS e CAIO como autores do roubo. [...] O policial Francisco, em juízo, informou que realizava patrulhamento na via pública quando foi acionado por um motoqueiro que contou ter presenciado o roubo descrito na exordial acusatória. O motoqueiro indicou a direção dos roubadores e em diligência o policial conseguiu abordar os indivíduos e localizar os aparelhos das vítimas. Os réus admitiram o crime e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia onde foram reconhecidos pelas vítimas que haviam sido levadas até lá por outra viatura policial. As vítimas relataram que os réus se diziam armados (mídia de fls. 214). [...] Inviável, no caso, a desclassificação para receptação ou furto tentado. A vítima Larissa reconheceu os acusados como autores do roubo, tanto na polícia como em juízo, sem sombra de dúvidas e seus relatos minuciosos sobre as circunstâncias do crime (especificamente o fato de ter sido o roubador mais baixo quem retirou os celulares dela e da vítima Tainá, correndo em seguida e adentrando um carro branco, que estava estacionado na rua, e que o mais alto disse a elas que estava armado), foram corroborados pelas declarações da vítima Tainá (fls. 426/430).

5. Verifica-se a inadmissibilidade de conhecimento do pedido de desclassificação da conduta de roubo majorado para furto ou receptação. Com efeito, para alterar o quanto julgado pelas instâncias ordinárias seria necessária a incursão na seara fático-probatória, medida essa inviável na via estreita do recurso especial.

(...)

6. [...] Se o Tribunal de origem, soberano na apreciação dos elementos fático-probatórios, concluiu pela configuração dos delitos em questão, não há como, a fim da absolvição ou desclassificação da conduta, rever, na via eleita, tal conclusão, por implicar aprofundado reexame dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

Precedentes. [...] (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.775.493/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 19/8/2022).

(...)

10. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Desnecessária, pertinente aludir, por fim, correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

O direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 09/07/2024